Tribunal: TJES
Processo: 0009275-64.1997.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009275-64.1997.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDELL PEDRO BASTIANELI SARAMELA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009275-64.1997.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WENDELL PEDRO BASTIANELI SARAMELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO
MAJORADO
. ART. 157,
§2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.

1.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
. NÃO TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. 2.
MÉRITO
.
PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
NEGATIVAMENTE VALORADA
S. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECOTE
DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. 3.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. 4.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DA PRIMARIEDADE. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA PASSÍVEL DE VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO PREJUDICADO.

6
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,

PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
C
onsiderando
a inexistência de qualquer irregularidade
na suspensão do processo
(art. 366 do Código de Processo Penal)
, bem como
os lapsos temporais transcorridos entre as causas interruptivas,
não configurada a
incidência da prescrição.

Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
Inviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada
da
s
circunstâncias do crime
, de forma idônea e devidamente fundamentada,
com fulcro no art. 59 do Código Penal
.
Necessário proceder ao decote
das consequências do crime
, em razão da fundamentação inidônea, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base.
3.
Tendo
o réu confessado o crime, ainda que na esfera policial, faz jus a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena.
4
.
Inviável o
reconhecimento
da atenuante inominada da primariedade (art. 66 do Código Penal)
, haja vista que já é objeto de análise da primeira fase da dosimetria da pena.
5
.
Resta prejudicado o pleito por recorrer em liberdade, tendo em vista que já foi reconhecido na sentença.
6
.
Recurso conhecido,
preliminar rejeitada
e,
no mérito,

parcialmente provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009275-64.1997.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WENDELL PEDRO BASTIANELI SARAMELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Arguiu a defesa a presente preliminar, sustentando a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência de prescrição baseada na pena concreta aplicada.

Para tanto, aduz que a suspensão do processo se deu de maneira indevida, tendo em vista que o réu possuía advogado constituído no feito.

No caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que
a denúncia foi recebida em 27/12/1996, sendo o processo e o prazo prescricional suspensos para o acusado no dia 25/08/1998, em razão deste estar em local incerto e não sabido.

A
marcha processual somente foi retomada em 04/04/2014,
com a constituição de novo advogado pelo réu
, tendo sido a sentença condenatória publicada em 03/08/2020.

Sendo assim, considerando
a inexistência de qualquer irregularidade
na suspensão do processo, bem como
os lapsos temporais transcorridos entre as causas interruptivas, verifico que não houve incidência da prescrição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WENDELL PEDRO BASTIANELLI FARAMELA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM.
Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal
de
Aracruz
, que o condenou como incurso nas sanções do
art.
1
57,
§2º, inciso II, do Código Penal
, à pena definitiva de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de
133 (cento e trinta e três) dias-multa
, em regime inicial
semiabert
o
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
12 de dezembro de 1996,
os denunciados, mediante grave ameaça, subtraíram
a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais)
do Posto de Gasolina “Trevão”.

Nas
razões recursais, requer a defesa
,
n
o mérito,

(I) a fixação da pena-base no mínimo legal;
(II) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(III)
reconhecimento da atenuante genérica da primariedade;
e (IV)
direito de recorrer em liberdade
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Suscitou a defesa
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o decote da
s
circunstância
s
judicia
is

negativamente valoradas
.

Em relação ao crime de r
oubo
,
o MM. Juiz considerou negativas a
s
circunstâncias
e consequências
do crime
, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
quanto às
circunstâncias do crime
, são reprováveis, uma vez que o acusado e seu comparsa colocaram uma faca no pescoço do funcionário do posto de combustíveis, permanecendo com a faca em seu pescoço até o término da subtração, circunstância que, evidentemente, merece uma exasperação da pena; quanto às
consequências do crime
, também são desfavoráveis ao acusado, posto que os danos e prejuízos provocados pelo acusado e seu comparsa não foram reparados, causando-lhe
considerável prejuízo material

[...].
”

Para a exasperação, deve o Magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

E
scorreita a negativação das circunstâncias do crime, tendo em vista o fato de que
os réus
utilizaram-se de violência desproporcional
quando colocaram uma faca no pescoço da vítima durante toda a prática do crime
,
restando configurada a maior reprovabilidade da conduta,
excedendo o comum previsto para o tipo
.

Em relação
às consequências do crime
,
o que verifico nos autos é que

o j
ulgador

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93,
inciso
IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento

decorrente dessas circunstâncias
deve ser desconsiderad
o
.

Arrolo abaixo precedente d
o
STJ
sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

O simples argumento da não recuperação do valor subtraído não é apto à valoração negativa das consequências. Também não constato, no caso, prejuízo de valor elevado que en
seje a exasperação da reprimenda.

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação
das consequências do crime
,
é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão d
esse vetor
, razão pela qual, remanescente

a negativação

d
a
s
circunstância
s
do crime
,
reduzo a reprimenda de forma proporcional ao
quantum
empregado pelo
M
agistrado de piso
,
fix
a
ndo
a pena-base
em
04 (quatro) anos e
09
(
nove
) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
.

Conforme requerido pela defesa, constato p
resente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal),
tendo em vista o fato de que o réu confessou o crime na esfera policial,
fazendo jus a benesse
.

Neste ponto, conforme entendimento jurisprudencial já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na ausência de parâmetros previamente definidos pelo legislador,
deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para a incidência das circunstâncias atenuantes. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM NO PATAMAR MÁXIMO. APLICADA A REDUÇÃO NA FAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDAD E. DECISÃO MANTIDA. [...] III - Com efeito: "Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto" (AgRg no AREsp n. 1.917.616/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/10/2021). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.125.837/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

Em razão disso,
reduzo
ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ante a vedação da fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo
em decorrência de circunstância atenuante, nos termos da Súmula nº 231 do STJ
.

Já quanto à atenuante inominada da primariedade (art. 66 do Código Penal), não a considero passível de reconhecimento, haja vista que já é objeto de análise da primeira fase da dosimetria da pena. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FRAUDE À ARREMATAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. IDONEIDADE. ATENUANTE INOMINADA. BONS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Entende-se por atenuante inominada aquela circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, conceito em que não se inserem os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1534503/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Inexistem circunstâncias agravantes,
bem como
causas de diminuição de pena.

Presente a majorante do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual mantenho a majoração no mínimo legal de 1/3 (um terço),
fixando a pena definitivamente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

P
reservo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena, em r
azão do quantum de pena arbitrado, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

M
antenho incólumes os demais termos da r. sentença prolatada.

Por fim, resta prejudicado o pleito pelo direito de recorrer em liberdade, haja vista que já concedido na r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para
reduzir a pena-base imposta ao réu, b
em como para aplicar-lhe a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.